Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-80.2018.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000800-80.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALESSANDRA DOS SANTOS GASPAR - CPF: 711.133.271-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – PROVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ademais, quanto a alegação da apelante ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuária, que no caso em questão não foi providenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Alessandra dos Santos Gaspar
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 0000800-80.2018.8.11.0045 (Código 151581), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformada, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 23482969). E suas razões pleiteia a absolvição, ante a ausência probatória, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. (Id. 23482970).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
de apelação (Id. 24610987), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Sumário
: Sentença que condenou a apelante como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 167 dias-multa – Inconformismo da defesa – A defesa pugna pela absolvição da ré, alegando ausência de provas a sustentar o édito condenatório – Alegações improcedentes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Sentença que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Alessandra dos Santos Gaspar
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 0000800-80.2018.8.11.0045 (Código 151581), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) Aos 08/01/2018, por volta das 21h, na Rua Bérgamo, próximo ao Bar Alecrim, no Bairro Veneza, nesta urbe, a denunciada transportou, trouxe consigo, guardou, entregou a consumo e forneceu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo havido a apreensão de 02 (duas) porções de sustância análoga a pasta base de cocaína, com peso bruto de 4 g (quatro gramas), substância esta capaz de causar dependência física e psíquica (cf. boletim de ocorrência de fl. 17, termo de apreensão de fl. 18 e exame preliminar de constatação de fl. 19verso).

Consta do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a Policia Militar foi acionada, haja vista que a indigitada estava vendendo entorpecentes no endereço supramencionado, tendo sido diligenciado até o local, onde a denunciada foi abordada em posse de porções de pasta base de cocaína, que foram jogadas ao chão e, em seguida, parcialmente esmagadas pela mesma.

Ademais, foi apreendida a quantia de R$ 63,00 (sessenta e três reais) em notas miúdas, que estava ocultada dentro da boca da increpada, fator que também indica a mercancia de entorpecente

Por fim, a denunciada foi presa em flagrante delito.

Destarte, a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do fato, bem como as outras informações constantes nos autos, demonstram que a conduta da increpada tinha por finalidade a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes nesta urbe. (...)”

Nas razões requer a absolvição, ante a ausência probatória, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial (Id. 23480469), auto de prisão em flagrante (Id. 23480470), termo de depoimento (Id. 23480471/23480472), termo de qualificação (Id. 23480473), boletim de ocorrência (Id. 23480478), termo de apreensão (Id. 23480479), exame preliminar de constatação (Id. 23480480), relatório policial (Id. 23480485), laudo preliminar de droga (Id. 23482954) e laudo pericial (Id. 23482956).

Aduz do laudo pericial que o material possuía 5,09g (cinco gramas e nove centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

É imperioso registrar que perante a autoridade policial a apelante negou a traficância e sustentou que iria se manifestar apenas em juízo.

Em juízo a apelante negou a pratica delitiva, informando que é apenas usuária de entorpecentes e que a droga encontrada com a mesma era para seu próprio consumo. Ademais, disse que o ilícito encontrado em sua posse não estava fracionado e sim em pedaço – “pedra”. Alegou ainda, que antes da abordagem, havia realizado um “programa”, onde recebeu o valor de R$ 100,00 (cem reais), e desse valor, utilizou R$ 50,00 (cinquenta reais) para a compra do entorpecente.

Em que pese a negativa da autoria em juízo pela apelante, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Camilo Pereira da Silva, na fase inquisitiva alegou:

“(...)
QUE E policial militar lotado no 13BPM dessa cidade e na data de hoje 08/01/2018 por volta das 21h20min, e por estar de plantão juntamente com o PM AIRTON, e em patrulhamento pelo Bairro Veneza, nessa cidade, foram informados por populares que a suspeita "Alessandra" já conhecida por parte dos órgãos de segurança por ser detida diversas vezes por posse/tráfico de drogas estaria novamente traficando entorpecentes pela Rua Bergamo neste mesmo Bairro. Que fizemos o deslocamento para o local citado e nesta mesma rua em frente ao bar alecrim logramos êxito em localiza lá. Que de imediato fora verbalizado a ordem de parada onde a suspeita se encontrava com a mão direita fechada, neste momento foi dada a ordem para que esta abrisse as mãos, instante que caiu desta diversas "pedras" de substância análoga a crack. Que no momento em que estas "pedras" vieram ao solo ALESSANDRA rapidamente pisou em algumas arrastando as contra o solo vindo a dissolver tais "pedras" ainda assim foi recuperado pela equipe policial quatro porções desta substância. Que fora verbalizado a esta que abrisse a boca momento em que a suspeita cuspiu diversas cédulas "trocadas" em moeda corrente totalizando uma quantia de sessenta e três reais. Que diante dos fatos ALESSANDRA juntamente com os materias apreendidos foram encaminhados a sede deste bpm para lavratura do bopm e posteriormente encaminhado a dpjc local (...)”

O Policial Militar Rael Airton Barros de Campos, perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE E policial militar lotado no 13BPM dessa cidade e na data de hoje 08/01/2018 por volta das 21h20min, e por estar de plantão juntamente com o PM CAMILO, e em patrulhamento pelo Bairro Veneza, nessa cidade, foram informados por populares que a suspeita "Alessandra" já conhecida por parte dos órgãos de segurança por ser detida diversas vezes por posse/tráfico de drogas estaria novamente traficando entorpecentes pela Rua Bergamo neste mesmo Bairro. Que fizemos o deslocamento para o local citado e nesta mesma rua em frente ao bar alecrim logramos êxito em localiza lá. Que de imediato viu e ouviu o PM CAMILO dando ordem de parada onde a suspeita se encontrava com a mão direita fechada, neste momento foi dada a ordem para que esta abrisse as mãos, instante que caiu desta diversas "pedras" de substância análoga a crack. Que no momento em que estas "pedras" vieram ao solo ALESSANDRA rapidamente pisou em algumas arrastando as contra o solo vindo a dissolver tais "pedras" ainda assim foi recuperado pela equipe policial quatro porções desta substancia. Que fora verbalizado a esta que abrisse a boca momento em que a suspeita cuspiu diversas cédulas "trocadas" em moeda corrente totalizando uma quantia de sessenta e três reais. Que diante dos fatos ALESSANDRA juntamente com os materiais apreendidos foram encaminhados a sede deste bpm para lavratura do bopm e posteriormente encaminhado a dpjc local. (...)”

Em juízo, o Policial Militar Rael Airton Barros de Campos, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, desta forma, transcrevo o depoimento devidamente resumido pela Procuradoria – Id. 24610987.

“(...)
A gente tava em patrulhamento pela região, ai foi radiado via plantão né, que tinha uma suspeita na rua Bérgamo, estava fazendo o tráfico de drogas naquela região; foi passada as cores das roupas, tudo, ai a gente, assim que entrou na rua Bérgamo, se deparamos com ela, ai ela tentou jogar a droga, foi feita a abordagem e encontrado a droga com ela (...) Aí fizemos abordagem, e no caminho do batalhão, depois de encontrada a droga, chegamos no batalhão, a gente pediu pra ela abrir a boca, onde tava dinheiro todo mastigado (...)”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, transportava e trazia consigo, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por pasta base de cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se
somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram encontrados
5,09g (cinco gramas e nove centigramas),
de substância entorpecente denominada cocaína, bem como dinheiro em espécie.

Ademais, insta consignar que a apelante ao ser abordada pelos policias, dispensou a substância entorpecente ao chão, e colocou na boca o dinheiro em espécie que tinha em sua posse.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2ª Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
transportar/trazer consigo
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar sua livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

No que tange a alegação da apelante ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuária, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício
, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída a recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
Alessandra dos Santos Gaspar
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020